Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-07.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (AGRAVANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÕES PÚBLICAS VÁLIDAS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela executada em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de confissão de dívida. A agravante alegou sua ilegitimidade passiva, a nulidade do título por ausência de sua anuência e a existência de vício de representação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de exceção de pré-executividade, é possível o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial com base em alegada ausência de assinatura da executada e vício de representação, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é instrumento restrito à arguição de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de produção de provas.

As alegações da agravante demandam exame probatório sobre a validade dos mandatos outorgados aos representantes legais que firmaram a confissão de dívida.

Consta nos autos procuração pública registrada conferindo poderes amplos para confissão de dívidas e prática de atos negociais em nome da executada.

A atuação do advogado substabelecido também foi amparada por instrumento de mandato válido, inexistindo, nos autos, elementos que evidenciem, de forma inequívoca, má-fé ou desvio de finalidade.

A análise aprofundada da veracidade e vigência dos poderes outorgados requer dilação probatória incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é meio processual inadequado para o exame de alegações que demandam dilação probatória, como a validade de mandatos e a regularidade de representação em título executivo. 2. É válida, para fins de execução, a confissão de dívida firmada por mandatário com procuração pública que confira poderes expressos para atos negociais e confissão de dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 917, § 1º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cynthia da Costa Rodrigues, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida pela Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela executada.

Inconformada, a agravante, em suas razões recursais, sustenta essencialmente: i) a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não assinou o título executivo extrajudicial; ii) a existência de vício de representação, uma vez que os poderes conferidos ao mandatário Juliano Hasse não seriam suficientes ou estariam revogados à época da assinatura do instrumento de confissão de dívida; iii) a nulidade do acordo firmado pelo advogado Murilo Castro de Melo, que teria agido sem autorização específica e posteriormente representado também a parte exequente, caracterizando conflito de interesses; iv) o deferimento tácito da gratuidade de justiça; e o v) ao final, pugnou pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(id. 283241361).

As informações foram prestadas (id. 285685909), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta
no id. 288981893, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita para discutir questões que demandam dilação probatória. No mérito, defende a regularidade da representação e a higidez do título executivo, pleiteando, ainda, a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais Ltda. em face de Juliano Hasse, Josiane Segat Hasse, Lucas Daniel Hasse, e Cynthia Rodrigues Hasse, visando o recebimento da quantia de R$ 25.478,66 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), oriunda do contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a executada opôs exceção de pré-executividade (id. 169297054 – autos de origem), defendendo a ausência de assinatura da executada no título executivo que embasa a execução, sendo, portanto, parte ilegítima; a nulidade do acordo firmado em nome da executada e a exequente; a irregularidade na representação no processo, já que os poderes concedidos seriam específicos para uma outra demanda. Por fim, pugnou pela procedência para reconhecer: a) ilegitimidade passiva da executada; b) nulidade do termo de acordo, para extinguir a execução.

O douto magistrado
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, sob o fundamento de que o título executivo era formalmente válido e que havia procuração pública e específica outorgada tanto ao mandatário quanto ao advogado que firmou o acordo, de modo a afastar a alegação de vício de representação.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não assinou o título executivo extrajudicial; ii) a existência de vício de representação, uma vez que os poderes conferidos ao mandatário Juliano Hasse não seriam suficientes ou estariam revogados à época da assinatura do instrumento de confissão de dívida; iii) a nulidade do acordo firmado pelo advogado Murilo Castro de Melo, que teria agido sem autorização específica e posteriormente representado também a parte exequente, caracterizando conflito de interesses; iv) o deferimento tácito da gratuidade de justiça; e o v) ao final, pugnou pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da possibilidade de exame, em sede de exceção de pré-executividade, da suposta irregularidade do título executivo extrajudicial fundado em instrumento particular de confissão de dívida, firmado por mandatário da agravante e advogado sem, segundo alega, poderes válidos ou vigentes à época.

Analisando a r. decisão, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou, a contento, às questões trazidas a baila na exceção de pré-executividade, fundamentando de forma objetiva e clara os motivos que ensejaram o indeferimento do pleito.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a exceção de pré-executividade é instrumento de manejo excepcional, cabível tão somente quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de plano, que não demande dilação probatória.

No caso em exame, a agravante invoca a ilegitimidade passiva e a nulidade do título por ausência de anuência e por vício de representação, asseverando que a procuração que teria embasado a confissão de dívida já não estaria mais em vigor, além de alegar que o advogado Murilo Castro de Melo teria utilizado mandato destinado exclusivamente a ação de divórcio para firmar acordo em execução diversa.

Todavia, os documentos colacionados aos autos evidenciam a existência de
procuração pública registrada
conferindo poderes expressos e amplos ao Sr. Juliano Hasse para a administração de bens, confissão de dívidas e prática de atos negociais em nome da agravante. A validade do instrumento, por si, basta para conferir aparente legitimidade ao título executivo.

Quanto à atuação do advogado Murilo Castro de Melo, também se observa a existência de procuração válida, e não há, nos autos, qualquer elemento documental apto a demonstrar, de plano, que houve vício de vontade, revogação de mandato ou desvio de finalidade.

Ademais, a análise das alegações da agravante demandaria, portanto, a produção de prova documental complementar ou mesmo testemunhal, o que escapa aos estreitos limites da via incidental adotada.

Assim decidiu o STJ, em recente julgado:
“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública [...], desde que não demandem dilação probatória”
(AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/08/2022).

Por conseguinte, revela-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Por outro lado, embora a agravada alegue a ocorrência de má-fé processual da agravante, verifico que a parte recorrente apresentou argumentos que, em que pese desprovidos de força persuasiva para o deslinde da controvérsia, não se revestem de conteúdo doloso ou desleal a ponto de justificar aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e seguintes do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025